Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), EM DECORRÊNCIA DE DIVERSAS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E INEXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a anulação de ato administrativo e “imediata” desinterdição de seu estabelecimento de educação infantil (creche) e, subsidiariamente, pela realização de nova vistoria. Sustenta, em síntese, que (i) teria cumprido “todas as exigências solicitadas, não tendo sido liberado o berçário, sob alegações de que a creche somente poderia ser de jardim de infância para a idade de 2 a 4 anos, e por meio período”; (ii) a proposta apresentada teria sido indeferida “sem qualquer esclarecimento do que fazer para que pudesse dar continuidade às suas atividades ou prazo para que se sanasse definitivamente supostas irregularidades apontadas pelas agentes”; (iii) “as questões que levaram a interdição” teriam sido sanadas “pontualmente”; (iv) as agentes teriam agido de forma “abusiva” e “irônica” e “por mera birra”. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.

II. É certo que os atos administrativos emitidos pelo recorrido gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.

III. No caso concreto, a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório almejado, porquanto não evidenciam qualquer irregularidade da Administração Pública suficiente a comprometer a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo agente público no exercício de suas funções. Ademais, as provas produzidas evidenciam que o local teria sido interditado em decorrência de diversas irregularidades sanitárias e inexistência de licenciamento público.

IV. No ponto, não vinga a tese de que as irregularidades encontradas pela fiscalização teriam sido sanadas, pois o indeferimento do pedido administrativo, consistente à continuidade de sua atividade na atual instalação, foi devidamente fundamentado, conforme se verifica nos documentos colacionados (Termo de Orientação e Vistoria - ID. 18325349, pág. 3/4; Relatório Técnico – ID. 18325629).

V. Desse modo, conforme bem pontuado em sentença, “não se verifica qualquer ilegalidade no ato combatido, que, fundado no poder de polícia conferido à Administração, e baseado na constatação de que precárias as condições de higiene do local, limitou-se a estabelecer providências com o fito de resguardar a saúde e a incolumidade física das crianças matriculadas no estabelecimento. Registre-se que o relatório técnico da Secretaria de Saúde em que apontado o descumprimento a diversas normas sanitárias é claro no sentido de que o espaço físico do autor é absolutamente incompatível com a atividade de creche, conclusão não infirmada por qualquer outro elemento de prova constante dos autos”.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).